Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727942-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, LEONARDO COELHO AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 67946163 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LEONARDO COELHO AVELAR E OUTRO em desfavor do agravante, deferiu a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração recebida pelo executado, até que se perfectibilize o adimplemento integral do crédito exequendo, acrescentando ainda nesse valor parcela de 20% (vinte por cento), correspondente à condenação por ato atentatório à dignidade da justiça imputada ao agravante, com os devidos acréscimos legais. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que um dos requisitos para a possiblidade de flexibilização da impenhorabilidade do salário é que o executado receba rendimentos mensais acima de R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), a teor do preconizado no art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma que o caso vertente não se enquadra na aludida hipótese legal, e que a combatida penhora deferida pelo Juízo a quo recairá sobre verba de natureza salarial do agravante, que, segundo o defendido, estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Assevera também que tal constrição compromete o seu sustento bem como o de sua família, acarretando-lhes prejuízos que ferem o postulado da dignidade da pessoa humana. Salienta que ofereceu outros bens e direitos em garantia do juízo, pelo que seria despicienda a ordem de penhora contida na decisão recorrida. En passant, se insurge contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça por que fora aplicada pelo Juízo de origem em seu desfavor. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta a imediata suspensão da penhora fustigada, e, no mérito, postula pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão ora fustigada. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 18358747), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de o recorrente não ter produzido qualquer prova em alicerce da tese de que a penhora de 20% (vinte por cento) a incidir sobre seu salário irá repercutir substancialmente na manutenção do sustento próprio e familiar. Mesmo que esta ordem de constrição tenha se dado em pleno estado de calamidade oriundo da pandemia do coronavírus, não se pode olvidar que cabe ao recorrente, à inteligência do disposto no art. 373, I, do CPC, comprovar robustamente suas alegações. Como o agravante apenas trouxe argumentos totalmente desprovidos de substratos probatórios capazes de lastrear suas afirmações, deve arcar com as consequências de sua desídia processual, porquanto não apresentou nenhum elemento de convicção favorável a sua inconformação com o provimento arrostado. Não bastasse isso, observa-se, casuisticamente, que o Juízo de primeiro grau, ao deferir a penhora sobre parte do salário do agravante, bem analisou toda a digressão fático-processual (ID 63515300 dos autos de origem), constatando, inclusive, reprocháveis condutas do agravante no sentido de tentar se esquivar, a todo custo, de solver o débito perseguido pela parte adversa. Vê-se, portanto, que a decisão atacada encontra conforto nas diretrizes estabelecidas nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, e respeita, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. A constrição patrimonial aplicada pelo Juízo de origem tem indubitável amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente a manter a dignidade do devedor e de sua família. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes do sodalício Superior nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos informativos coligidos aos autos originários que a parte executada, ora agravante, recebe renda mensal (ID 60522935 dos autos de origem) capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado (v.g. IDs 63037669 e 63515300 dos autos de origem) –, sem que isso comprometa a sua subsistência nem de sua família, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade do credor com a satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio/pensão/proventos não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, emoldurando-se, de forma segura, na exceção assentada no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Quanto à validade das demais garantias oferecidas pelo agravante (crédito no Proc. no 0201930.36.2013.8.09.0051, em trâmite no Juízo da 17a Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, e imóvel), para que a parte executada indique qualquer bem à penhora, sem observar a ordem legalmente prevista (CPC, art. 835), deve apresentar, pelo menos, garantia idônea. In casu, conforme apontado pelo Juízo a quo na decisão vergastada, tais garantias são se mostram tão hígidas, consoante pontuado pelo agravante. Em acréscimo, calha evidenciar que a parte executada não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de garantir o feito executivo. Via de regra, é necessária a observância da ordem legal prevista no art. 835 do CPC ou, alternativamente, a demonstração no caso concreto acerca da necessidade de afastá-la - o que, frise-se, não ocorreu, a contento (CPC, art. 373, I), no particular. De outro vértice, a parte exequente não está obrigada a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal. Nesse sentido, caminha a mais abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça, cujo julgado adiante ementado robustece ainda mais o entendimento acima delineado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR VEÍCULOS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de valores monetários tem preferência sobre todos os outros bens na ordem legal de nomeação (art. 835, inc. I, do CPC). Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. 2. Na hipótese, verifica-se que o requerimento de substituição da penhora em dinheiro pelo bem indicado pela agravante, além de não observar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, não atende aos interesses do exequente. Além disso, não se demonstrou situação excepcional a justificar a flexibilização da ordem legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1117145, 07078341720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte dos rendimentos mensais do devedor agravante, até a satisfação total do crédito por ele não solvido, não afeta sua dignidade nem seu mínimo existencial, denota-se que não há razão plausível, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator